Tribunal: TJPA
Processo: 0801457-77.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801457-77.2022.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, IVANA RAMOS DO NASCIMENTO

PROCURADOR: JOSE QUINTINO DE CASTRO LEAO JUNIOR

APELADO: ALEX SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MESTRADO NO IMPORTE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em mandado de segurança impetrado por servidor municipal, visando à concessão de gratificação de incentivo por título de mestrado, prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/94. O agravante sustenta a inconstitucionalidade e suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 033/2010, possíveis vícios no diploma apresentado pelo agravado e a ocorrência de prescrição da pretensão, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) determinar se houve prescrição da pretensão à gratificação de incentivo; (ii) verificar a validade do diploma apresentado pelo agravado para fins de comprovação do direito à gratificação;

(iii) analisar se a concessão da gratificação pelo Judiciário viola o princípio da legalidade e normas de responsabilidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição do fundo de direito não se aplica ao caso, pois se trata de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação.

4.O diploma apresentado pelo agravado é válido, conforme interpretação da Resolução CNE/CES nº 01/2007, que exige que informações complementares constem no histórico escolar, o qual foi devidamente anexado aos autos, comprovando a conclusão do curso de mestrado.

5.A Lei Complementar Municipal nº 002/94 assegura o direito à gratificação de incentivo ao servidor que comprovar conclusão de curso de pós-graduação, sem condicionar a concessão a requisitos adicionais. O princípio da legalidade impede que o Executivo municipal imponha restrições não previstas expressamente na norma.

6.A decisão recorrida está em consonância com precedentes do TJPA, que reconhecem o direito à gratificação prevista na legislação municipal em situações análogas, reforçando a vinculação da Administração Pública ao texto expresso da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

8.Relações jurídicas de trato sucessivo implicam a prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, não alcançando o fundo de direito.

9.A comprovação do título de pós-graduação para fins de gratificação pode ser feita mediante diploma acompanhado de histórico escolar, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 01/2007.

10.A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e não pode restringir direitos previstos expressamente em lei por meio de normas infralegais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 002/94, art. 61, X; Resolução CNE/CES nº 01/2007, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/03/2019; TJPA, Apelação Cível nº 4638338, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/02/2021; TJPA, Apelação Cível nº 4095608, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 23/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual
negou provimento ao apelo interposta pelo ente municipal nos autos nos autos do mandado de segurança impetrado por
ALEX SOUSA DA SILVA
, ora agravado.

Em suas razões, o ente municipal defende a prerrogativa do chefe do Poder Executivo de não aplicar normas consideradas inconstitucionais. Alega que a gratificação de incentivo em questão está relacionada ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), regulamentado pela Lei Complementar nº 033/2010, cujos efeitos foram suspensos liminarmente na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0000442-14.2014.8.14.0000. Argumenta que a suspensão permanece válida e impede a aplicação da norma.

O recorrente ressalta a concessão da gratificação violaria o art. 169, §1º, da Constituição Federal e dispositivos correlatos da Lei de Responsabilidade Fiscal, dado o impacto financeiro que a aplicação da norma gera ao orçamento municipal. Reitera que a norma se encontra suspensa por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e o cumprimento da determinação judicial violaria o princípio da legalidade.

Argumenta sobre o diploma apresentado pelo agravado não atende aos requisitos formais estabelecidos pela Resolução CNE/CES nº 01/2007. Alega que faltam informações essenciais, como o credenciamento da instituição e o cumprimento de requisitos exigidos pelo Ministério da Educação, o que inviabilizaria a concessão da gratificação de incentivo.

O agravante reitera que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data do requerimento administrativo realizado pelo agravado (2015) e a impetração do Mandado de Segurança (2020), configurando prescrição da pretensão do servidor, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Afirma que a decisão monocrática interpretou de maneira equivocada a legislação municipal, ao vincular o pagamento da gratificação à Lei Complementar nº 002/94, e não à Lei Complementar nº 033/2010, cujos efeitos estão suspensos. Argumenta que a norma em vigor (Lei Complementar nº 002/94) não prevê a gratificação de incentivo sem requisitos adicionais.

Diante dos argumentos expostos, o agravante requer a reforma da decisão monocrática que reconhecer a ausência de direito líquido e certo do agravado à gratificação de incentivo.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 19539435).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme exposto na decisão recorrida sobre a prescrição do fundo de direito não merece acolhimento, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a cada mês o direito à percepção do benefício. Nesse sentido, aplica-se o teor da Súmula 85 do STJ, que restringe a prescrição às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, não atingindo o fundo de direito.

A partir dessa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência do STJ que
já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou nos autos o diploma de conclusão de curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado de histórico escolar. A Resolução CNE/CES nº 01/2007 não exige que informações suplementares constem do diploma, mas sim do histórico escolar, sendo este válido para comprovar a titulação.

Assim, não vislumbro razão para modificar a decisão nesse ponto, considerando que os argumentos apresentados pelo ente municipal são os mesmos já analisados na decisão recorrida, sustentando que o certificado apresentado não atende aos requisitos previstos no artigo 7º da Resolução CNE/CES nº 01, de 8 de junho de 2007.

É importante destacar novamente que,

conforme os incisos do artigo 7º mencionado, as informações que o ente municipal sustenta serem obrigatórias no certificado apresentado devem, na verdade, constar no histórico escolar, e não no diploma, o que não compromete a validade do documento. Superadas essas alegações, a análise dos documentos anexados à inicial demonstra o direito líquido e certo do impetrante, comprovado pelo Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação “Stricto Sensu”, que lhe confere o título de Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano, expedido pela UNAMA, evidenciando a conclusão do curso.

Convém ressaltar mais uma vez que a respeito do tema, o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 002/94, dispõe o seguinte:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções
: (AC)

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento)

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento).”

No caso, conforme destacado na decisão recorrida, a lei municipal não estabelece condições específicas para a concessão da gratificação, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, requisito atendido pela recorrida, como demonstrado pelo certificado juntado aos autos. Vinculada ao princípio da legalidade, a Administração Pública não pode interpretar a norma de forma distinta do que dispõe expressamente o texto legal, que garante ao servidor com título de pós-graduação o direito à gratificação, em observância ao art. 37 da Constituição Federal e aos princípios que regem sua atuação.

Não compete ao Poder Executivo Municipal invocar uma Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o objetivo de restringir direito assegurado ao servidor público que atende aos requisitos legais.

Ademais, destaca-se que a matéria em questão já foi amplamente debatida nesta Corte, estando a decisão recorrida alinhada à jurisprudência consolidada do TJPA, conforme se verifica a seguir:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará.

2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, publicado em 2021-03-08)

...................................................................................................

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘B’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (4638333, 4638333, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, publicado em 2021-03-08)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1).

2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
X –Gratificação
de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20% (vinte por cento); c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento).”

3. A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

4. Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber g
ratificação
.

5. É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

6. Não cabe ao Poder executivo municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos. Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

7. (...) (4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-12-01)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 - PCCR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.03623986-07, 179.809, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-09-28)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024